Tribunal: CARF
Processo: 13150.000365/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.000365/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.393 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MERCADORIA NÃO APRESENTADA PELA TRANSPORTADORA NO
MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. Cabe a aplicação da multa de R$ 300,00
por volume de mercadoria, em regime de trânsito aduaneiro, que não seja
localizada no veículo transportador.
CARGA NÃO MANIFESTADA. Cabe a aplicação da multa de R$ 100,00 por
volume de carga não manifestada pelo transportador.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.Todas informações com
relação à multa foram apresentadas no relatório da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de multa por mercadoria não
localizada no veículo transportador, no valor de R$ 15.000,00 e de multa por volume de carga
não manifestada, no valor de R$ 32.600,00.
A fiscalização relatou os fatos nos termos abaixo:
Em 22/04/2008, a empresa EXPRESSO ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,
CNPJ 57.692.055/0001-27, através do seu representante devidamente habilitado no Siscomex,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.000365/2009-17
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.393 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000365/2009-17

solicitou dois regimes de trânsito aduaneiro por meio de elaboração de declaração de trânsito -
DTA no sistema, sendo destino a EADI - PLAN SERVICE -GUARULHOS/SP - TERMINAL
INTERMODAL, ocasião em que foram geradas as DTAs 08/0177043-2 e 08/0177095-5.
(...)
A DTA n° 08/0177043-2 acobertava as mercadorias transportadas no veículo CYB0492 com semi-
reboque CXA7359 e, as mercadorias da DTA n° 08/0177095-5 eram transportadas no veículo
CXA8209 com semi-reboque CXA7331.
A beneficiária do regime ao elaborar as declarações de trânsito deixou de informar qualquer
constatação de excesso, falta ou avaria. As informações sobre o carregamento dos veículos foram
prestadas pela empresa beneficiária/transportadora e esta informação implica sua concordância
com o peso bruto, com a quantidade de volumes e, se fosse o caso, com possíveis avarias.
(...)
Em não havendo divergências, após a lacração dos veículos de carga, o desembaraço ocorreu
automaticamente, a beneficiária/transportadora emitiu os Certificados de Desembaraço para
Trânsito Aduaneiro e os caminhões puderam iniciar a viagem. Ao passar pelo Posto da Polícia
Rodoviária Federal de Coxim/MS foram abordados por equipe do Núcleo Operacional de
Repressão ao Contrabando e Descaminho de Campo Grande - NUREP/CGE/MS e as mercadorias
foram retidas por indícios fortes de fraudes caracterizadas pela possível ocultação do real
adquirente, bem como pela constatação de falsa declaração de conteúdo (em relação a
quantidade, qualidade e origem). O NUREP lavrou os Termos de Retenção n° 004/08-CGE e
005/08-CGE e encontrou divergências nas quantidades dos volumes. O NUREP encontrou 326
(96 + 230) volumes de roupas a maior dos volumes declarados e não encontrou 334 (189 + 145)
volumes de bijuterias. O demonstrativo a seguir ilustra as diferenças:
(...)
Ficam caracterizadas as infrações previstas no Decreto-Lei n° 37/66, art. 107, incisos IX, XI,
alínea a . Dessa forma lavro o presente auto de infração de multa em desfavor da empresa
EXPRESSO ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.”
Alegou a Impugnante que foi cerceada no exercício de sua defesa em razão da
suposta indicação imprecisa da fundamentação legal da autuação, assim como por não ter sido
possibilitado à Autuada vistoriar as mercadorias tidas como irregulares e que consta no auto de
infração o relato no sentido de que outras informações poderiam ser obtidas no endereço ali
indicado, o que, no entendimento da Impugnante, constituiria cerceamento à sua defesa, pois
todas as informações deveriam ter sido consignadas no relatório fiscal e ainda alegou duplicidade
na aplicação da multa porque já teria sido lavrado contra si o Auto de Infração decorrente do
MPF n° 0140100/00416/08, de 19/09/08, oriundo da DRF/Campo Grande.
Argumentou a Impugnante que foi, juntamente com seu cliente, vítimas de um
golpe, já que foi contratada para transportar e entregar as mercadorias para uma empresa regular
(Bluex), porém não tinha conhecimento de que toda a documentação que lhe fora apresentada
naquela oportunidade era falsa, em razão da interposição de terceiros para fins fraudulentos,
acrescentando que os documentos que lhe foram apresentados não apresentavam qualquer
indício de falsidade.
Salientou a Impugnação que somente a mercadoria foi retida, porém, o veículo foi
liberado, o que demonstraria que agiu com boa fé e que por a multa deveria ser graduada ou
excluída, invocando a Impugnante a aplicação do artigo 736 do Regulamento Aduaneiro, para
fins de relevação da multa aplicada.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em se de Recurso Voluntário a Recorrente alega os mesmos argumentos da
Impugnação, com alguns argumentos acrescidos no sentido de que o lançamento apoiou-se
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.393 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000365/2009-17

exclusivamente em informações produzidas pela fiscalização, sendo que a recorrente não teria
tido acesso à parte substancial do relatório da fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Alega a Recorrente que foi cerceada no exercício de sua defesa em razão da
indicação imprecisa da fundamentação legal da autuação, assim como por não ter tido
oportunidade de vistoriar as mercadorias tidas como irregulares.
Acrescenta a Recorrente que consta no auto de infração o relato de que outras
informações poderiam ter sido obtidas em outro em outro local e não no próprio auto de infração
e que isso constitui cerceamento à sua defesa, pois todas as informações deveriam ter sido
consignadas no relatório fiscal.
No entanto, a fiscalização demonstrou com clareza em seu relatório fiscal as
infrações cometidas pela Recorrente, quais sejam: carga não manifestada e mercadorias
manifestadas, porém, não localizadas. Todas as informações e elementos necessários à confecção
da defesa da Autuada foram a ela disponibilizadas no relatório da Auditoria.
Por outro lado, a base legal da aplicação das multas impostas à Recorrente
também foram consignadas no relatório fiscal, não tendo sido necessário que a Recorrente
tivesse vistoriados as mercadorias tidas como irregulares, pois elas já deveriam ter sido
vistoriadas por ocasião do embarque nos caminhões pela transportadora.
Destarte, rejeito a preliminar alegada.
Com relação ao mérito, não ocorreu multa em duplicidade porque a autuação que
a Recorrente trouxe aos autos corresponde a multa de natureza diversa daquelas aplicadas nos
presentes autos: multa prevista no artigo 75, inciso II, da Lei 10.833/2003, aplicável ao
transportador que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento, sendo que as multas ora
apreciadas correspondem às prevista no artigo 107, IX e XI, do Decreto-Lei 37/1966.
Com relação ao argumento de que teria sido vítima de golpe, a Recorrente
comprovação referida afirmação. Além disso, a alegação da Autuada de que não verificou as
mercadorias que iria transportar, e que mesmo assim preencheu documentação dirigida à
Aduana, declarando que as informações consignadas nos documentos que instruíram as DTA por
ela emitidas eram confiáveis e verdadeiras, não constitui indício de boa fé.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.393 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000365/2009-17

Por derradeiro, quanto ao pedido de aplicação do artigo 736 do Regulamento
Aduaneiro para relevar a multa aplicada não se aplica ao presente caso porque que a competência
para conceder a requisitada de relevação, de acordo com mencionado artigo, é do Ministro de
Estado da Fazenda, o qual poderá delegar tal atribuição, fato que não ocorreu.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 217
DF CARF MF
Original